Tribunal: STF
Processo: ARE 1410933
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – PRESUNÇÃO DE QUE O AGENTE PÚBLICO OPEROU EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – ATIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS POR POLICIAIS MILITARES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 144 DA CR/88 – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – REINCIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECOTE NECESSÁRIO – REDUÇÃO DA PENA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Presume-se que os relatórios policiais são confeccionados pela autoridade policial conforme os ditames do ordenamento jurídico, não havendo que se falar em uso de provas ilícitas sem provas que corroborem tais alegações. 



    - O fato de ter sido atribuído à Polícia Civil a competência investigativa não significa dizer que tal incumbência também não possa ser realizada pela Polícia Militar, já que se trata de competência precípua daquele órgão e não exclusiva. - Não há que se falar em nulidade processual por quebra da cadeia de custódia se os autos indicam que as provas foram devidamente colhidas e periciadas, não tendo a Defesa comprovado a alegada irregularidade. 



    - Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a materialidade e autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas restaram cabalmente comprovadas nos autos, não tendo a defesa se incumbido de comprovar a destinação das drogas para uso próprio, enquanto as circunstâncias do caso evidenciam que os entorpecentes tinham destinação mercantil. 



    - Havendo provas concretas nos autos evidenciando que o réu se dedica as atividades ilícitas, não há que se cogitar em aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois ausente requisito legal. 



    - O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta (dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade) e de perigo abstrato (a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal), de modo que a simples posse irregular de munição já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico. 



    - Se não há registro de sentença com trânsito em julgado anterior aos fatos, não é possível o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do CP, devendo ser, consequentemente, reduzida a pena.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XII, e 144, §§ 4º e 5º, da CF. Requer: (i) “a nulidade do processo em razão da violação do artigo 5º, XII da Constituição Federal, haja vista a flagrante violação do sigilo das comunicações telefônicas; (ii) “a nulidade do processo em razão da violação do artigo 144 da Constituição Federal já que a investigação foi presidida pela Polícia Militar, ex ofício, usurpando as funções da Polícia Civil”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    De início, alega a Defesa que todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão realizada seriam nulas, posto que decorrentes de Relatório de Investigação Policial consubstanciado por provas ilícitas. 



    Argumenta que o mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Juízo singular após requerimento ministerial amparado no referido relatório policial – que, conforme sustenta, seria baseado em provas ilícitas, obtidas a partir da violação do sigilo telefônico de terceiros. 



    Sem razão.



    Da análise do “Relatório de Inteligência para solicitação de Mandados de Busca e Apreensão” – constante no documento de ordem n. 70 – vejo que constam, de fato, fotos e capturas de telas com imagens do apelante e de conversas realizadas por meio de aplicativo. 



    Contudo, da cuidadosa análise dos autos, vejo inexistir qualquer prova de que tais elementos tenham sido obtidos por meio ilícito. Afinal, presume-se que a autoridade policial cumpriu todas as formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico quando da confecção do relatório de investigação, mormente aquelas concernentes aos seus direitos fundamentais. 



    Certo é que os dados constantes no relatório podem ter sido obtidos por uma miríade de meios legais, seja mediante buscas em perfis de rede sociais, seja diante da colaboração de terceiros, seja por meio de diligências dos próprios investigadores, etc.



    Ora, se a Defesa pretende sustentar que os investigadores violaram sigilo telefônico sem ordem judicial, necessário que apresente provas de tão graves alegações. 



    Todavia, limitou-se a parte a afirmar que os dados teriam sido retirados “de algum aparelho celular”, sequer indicando o sigilo telefônico de quem teria sido violado pelos investigadores, e muito menos como teria se dado a ilegalidade. 



    Por óbvio, tais dados não foram retirados do celular do réu, que somente foi apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afinal, não poderiam os investigadores elaborar um relatório com base em dados retirados de um celular que só seria apreendido no futuro.



    De toda forma, mesmo que, por amor ao debate, se acolhesse a tese defensiva de que as imagens presentes no relatório seriam ilícitas, tal fato não implicaria na “nulidade do processo desde o deferimento do mandado de busca e apreensão”, como pleiteia a Defesa. 



    Digo isso porque, da atenta leitura do relatório policial, nota-se que diversos outros elementos embasaram o requerimento das buscas, tendo o próprio Juízo sentenciante consignado que seu convencimento não se baseou apenas em tais elementos. (...).



    [...]



    Noutro norte, sustenta a Defesa, prefacialmente, que toda a investigação realizada seria nula, já que promovida por autoridade incompetente. Argumenta, em síntese, que houve violação ao disposto no art. 144, §4º e §5º, da Constituição da República. 



    Novamente, tenho que razão não lhe assiste. 



    Ocorre que o artigo 144 da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a segurança pública, dever do Estado, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 



    Sob este aspecto é que não podemos olvidar que as ações da Polícia Civil e Militar devem ser coordenadas e complementares entre si, de forma a privilegiar sempre os objetivos trazidos pelo art. 144, da CR/88, seja na atuação judiciária, seja na atuação ostensiva. 



    Diante disso, não nos parece razoável e muito menos plausível acreditar que o legislador pátrio quis restringir a preservação da ordem pública apenas a um dos órgãos policiais. O fato de ter sido atribuído à Polícia Civil a competência investigativa não significa dizer que tal incumbência também não possa ser realizada pela Polícia Militar, já que se trata de competência precípua daquele órgão e não exclusiva. 



    Com efeito, ainda que a prisão em flagrante do acusado tenha sido efetuada por policiais militares em meio ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, atribuição de policiamento investigativo, não há que se falar em qualquer irregularidade, haja vista não ter havido qualquer violação ou usurpação ao art. 144 da Constituição.



    [...]. (Grifos acrescentados)



    6. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[o] cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia militar não contraria o art. 144, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal” (HC 137.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o RE 404.593, Rel. Min. Cezar Peluso, assim ementado:



    1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Necessidade de exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Não conhecimento parcial do recurso. Precedente. Se, para provar contrariedade à Constituição da República, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    2. AÇÃO PENAL. Prova . Mandado de busca e apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência de caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida na competência da atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º da CF. Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão emergencial pela polícia militar.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator